Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801253-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBISON RAMOS DIAS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801253-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBISON RAMOS DIAS

ADVOGADO: GUSTAVO PERES RIBEIRO OAB/PA 16.606-B

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRÉ ASSIS ROSA OAB/MS Nº 12.809

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ENCADEAMENTO PROCESSUAL QUE DENOTA INDISCUTÍVEL A CIÊNCIA DO RÉU – PRECEDENTES DO STJ -
ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801253-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBISON RAMOS DIAS

ADVOGADO: GUSTAVO PERES RIBEIRO OAB/PA 16.606-B

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB/MS Nº 12.809)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBISON RAMOS DIAS, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que entendeu, que o peticionamento da defesa técnica que questionou a tempestividade da juntada do título executivo extrajudicial, já geraria a citação do Agravado com base no art. 239, § 1º do CPC, nos autos da ação de execução - processo n° 0005514-10.2016.8.14.0065.

Em breve síntese a parte agravante argumenta a aplicação equivocada da norma, motivando por clamar a reforma do ato judicial objurgado.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo (ID nº 1519394).

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 1633623), refutando
todos os argumentos afirmados pela parte apelante, pugnando, por fim, pelo conhecimento e improvimento do recurso na espécie.

Consta no ID nº 1792471 parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que o STJ já sedimentou a matéria posta em debate, esclarecendo que, em casos como na presente hipótese deve-se considerar o seguinte parâmetro:

PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO SUPRIDA, A DESPEITO DE O CAUSÍDICO SUBSCRITOR DA PEÇA NÃO TER PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O comparecimento de advogado, para fazer carga dos autos, sem poderes para receber citação, não pode, a priori, configurar comparecimento espontâneo para fins de suprir a ausência de citação do reú. Contudo, a hipótese dos autos não consubstancia simples ato processual de carga dos autos, antes, o patrono da parte compareceu para oferecer exceção de pré-executividade, o que demonstra a ciência inequívoca da execução contra o devedor outorgante da procuração. Assim, é o caso de considerar suprida a citação, na forma do art. 214, § 1º, do CPC, pelo oferecimento da exceção de pré-executividade. Nesse sentido: REsp 662.836/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26/02/2007; REsp 837.050/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18/09/2006, REsp 658.566/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 02/05/2005. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1246098/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/4/2011, DJe 5/5/2011.)

Na mesma linha de precedentes: REsp 662.836/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26/02/2007; REsp 837.050/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18/09/2006, REsp 658.566/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 02/05/2005. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1246098/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/4/2011, DJe 5/5/2011), REsp 1026821/ TO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16-8-2012), (AgRg no REsp 1232895/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015, AgRg no AREsp 485.332/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o ora agravante, anteriormente à citação, apresentou petitório reiterando a alegação anterior acerca da nulidade absoluta da demanda executiva (ID nº 55448810 dos autos principais), arguida via exceção de Pré-executividade onde, mediante petição (ID 1417440), nos termos do art. 803, I, do CPC, ante a falta de apresentação do título executivo, em seu original, pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 185, IV, do CPC.

Destarte, tal ato denota a indiscutível ciência do réu, ora agravante, acerca da existência da ação contra si proposta.

Sobre o assunto, a doutrina assim leciona:

“(...) Não obstante, mais recentemente proferiu-se no STJ decisão representativa de mudança de orientação a respeito da necessidade de poderes específicos em procuração outorgada a advogado para que se considere consumada a citação. No julgado em apreço, entendeu-se que, ainda que não contenha poderes específicos para o recebimento de citação, a apresentação de procuração ad judicia pelo réu nos autos significa a consumação do ato citatório mediante comparecimento espontâneo 3. 3.7. A premissa adotada no julgado antes referido nos parece correta e consentânea com as atuais expectativas nutridas a respeito do direito processual (menos formalidade, mais efetividade): se o próprio réu comparece aos autos apresentando procuração ad judicia, é evidente que se consumou a ciência acerca da propositura de ação pelo autor em face deste réu, caso contrário, sequer existiria a constituição de advogado pelo sujeito passivo da demanda. A não constância de poderes específicos para o recebimento de citação na procuração ad judicia, nesse contexto, não é hábil a obstar o fato de que houve conhecimento pelo réu acerca da ação ajuizada pelo demandante. 3.8. A regra do art. 105 do NCPC, portanto, teria sua abrangência reduzida, e parecenos que a melhor interpretação do texto de dito artigo de lei é a seguinte: (a) exigem-se poderes específicos para que o advogado receba citação nas hipóteses de cumprimento do respectivo mandato (por carta, por oficial de justiça) na pessoa deste advogado, sem que se dê o comparecimento espontâneo do réu ao feito (vale dizer, sem que o réu se apresente sponte própria ao processo, sendo citado pelas vias normais na pessoa do seu causídico); (b) ocorrendo o comparecimento espontâneo do réu ao feito mediante aviamento de procuração aos autos, afigura-se óbvio que a ciência do réu acerca da demanda é inequívoca, a despeito da constância de poderes específicos para recebimento de citação no instrumento de mandato, no mínimo porque se deu ao trabalho de constituir advogado. Pensar o contrário, vale dizer, exigir-se-á constância de poderes específicos na procuração para fins de ciência mediante comparecimento espontâneo significaria permitir-se posturas desleais como, por exemplo, aquela em que o advogado do réu comparece aos autos desprovido de poderes para receber citação, toma integral ciência do feito e, ao depois, alega não ter ocorrido o ato citatório dada a falta dos tais poderes específicos para tanto. Seria, com efeito, prestígio à deslealdade e a boa-fé processuais. (...)

E ainda lição do Professor Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

“(...) Admitia, outrossim, o CPC de 1973, a possibilidade de o réu comparecer, não para apresentar defesa, mas apenas para alegar a nulidade da citação. Nesse caso, acolhida a arguição, abria-se o prazo para defesa (art. 214, §2º). O Código atual não prevê essa alternativa. Comparecido o réu para alegar dita nulidade, só com o seu comparecimento já está suprido o defeito do ato citatório, começando de imediato o prazo para produzir contestação ou embargos. Não lhe cabe, portanto, aguardar a solução da alegação para depois se defender. Se assim proceder, mesmo que a nulidade seja reconhecida, o prazo de resposta já estaria fluindo desde o momento do seu comparecimento; e, provavelmente, pelo aguardo do pronunciamento judicial, já 2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo Código de processo civil: artigo por artigo: de acordo com a Lei 13.256/2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pág 462 e 463. 3 (STJ, REsp 1454841/MG, 3ª T. j. 07.08.2014, rel Min. Nancy Andrighi 4 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume 01. 59ª edição. 2018. pág. 540 PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 5 Procuradoria de Justiça Cível 4º Cargo Manifestação em Agravo de Instrumento TJ nº 0806293-59.2018.814.000 MP nº 025241-003/2019 teria se esgotado; a revelia, então, teria se consumado irremediavelmente. (...) O Código atual, como se vê, é implacável: comparecendo o réu, depois de uma citação nula, terá de produzir logo sua defesa, sob pena de ultrapassado o prazo para tanto, ser havido como revel, nada obstante a nulidade ocorrida no ato citatório. (...)”

Nessa senda,
constata-se o a
certo da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Ministério Público, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024